Tribunal: TJDFT
Processo: 0729769-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Processo : 0729769-11.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 29059415 – p. 2/3) que indeferiu a tutela de urgência para que fossem afastadas as cláusulas contratuais que fixam juros e correções, suspensa a exigibilidade das parcelas vincendas do contrato e cessados os efeitos do inadimplemento. A agravante relata, em síntese, que adquiriu um imóvel da ré-agravada, em licitação pública, pelo valor de R$ 2.001.800,00, sendo 5% pagos no ato da compra e o restante (95%), equivalente a R$ 1.901.710,00, financiado em 180 parcelas de R$ 10.656,06, com a incidência de 0,8% de juros e atualização pelo Sistema de Amortização Constante – SAC. Aduz que, após pagar 49 prestações, a agravada editou a Resolução 245/2017, permitindo novas negociações, especialmente para redução dos juros de 0,8% para 0,5%, resultando diminuição do valor da prestação mensal de R$ 27.250,00 para R$ 16.918,93 em 26.12.2017. Alega que, para ingressar na referida renegociação, foi compelida a pagar 10% do saldo devedor da época, no valor de R$ 134.376,46, o que deveria ter diminuído o saldo devedor para R$ 1.209.388,14, mas, ao contrário, subiu para R$ 1.619.304,73, um aumento de R$ 409.916,59. Deduz que “os fatores de correção e aplicação de juros, ao longo desses anos, deixou evidente que o adimplemento do contrato é de impossível consecução”, pois as prestações sempre retomam a valores altíssimos, aumentando igualmente o saldo devedor. Registra que após a renegociação, o valor da prestação foi de R$ 8.802,76 para R$ 16.918,93 e, atualmente, depois de pagas 44 parcelas, a próxima, com vencimento em 26.08.2021, tem valor de R$ 28.046,58, impossibilitando o adimplemento do contrato, situação agravada com a devastadora pandemia de Covid-19, que acarretou redução de aproximadamente 30% do faturamento mensal da agravante. Afirma já ter pago pelo imóvel a cifra de R$ 2.857.711,42 e, nada obstante, ainda deve 87 parcelas que somam hoje R$ 2.406.067,65. Questiona que o saldo devedor é praticamente o mesmo da época da celebração do contrato, reforçando a tese de que o débito é manifestamente impagável. Conclui afirmando que o contrato já está quitado, devendo a agravada ser compelida a devolver o que se pagou a maior. Ainda, defende suspensão imediata do pagamento de todas as prestações vincendas. Defende inversão do ônus da prova e a possibilidade de rescisão do contrato, nas condições em que se apresenta, de impossível cumprimento. Anuncia que a agravada não pode cobrar juros acima de 12% ao ano sem qualquer tipo de concessão de empréstimo, frisando a vedação à capitalização de juros. Aduz ser ilegal a cumulação de comissão de permanência com correção monetária. Sustenta a nulidade das multas moratórias estipuladas no contrato celebrado entre as partes. Pede a tutela provisória recursal para evitar a inscrição do nome da agravante nos cadastros de restrição ao crédito e obstar a constituição em mora. No mérito, pleiteia a reforma da decisão para “impedir, definitivamente, eventuais restrições ao nome da agravante ou que seja declarada em mora”. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. Incialmente, quanto aos supostos encargos abusivos invocados para fins de revisão do contrato de aquisição de imóvel, é cediço na jurisprudência que “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor” (Súmula 380/STJ). A propósito, confiram-se os seguintes arestos deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. DEPÓSITO DE VALOR INFERIOR AO CONTRATADO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. ENCARGOS CONTRATUAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência tem lugar quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do processo. 2. A pretensão de depósito em ação revisional, em face de um contrato livremente firmado entre as partes, deve se ater ao valor integral da parcela cobrada pela parte credora, tendo em vista que o pagamento de valor inferior ao ajustado não tem o condão de elidir a mora, especialmente quando o devedor não demonstra de modo verossímil como realizou o cálculo. 3. O artigo 330 do novo Código de Processo Civil, observando a jurisprudência já consolidada sobre o tema, estabelece que, nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso das parcelas deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados - o que não ocorreu no presente caso. 4. Recurso conhecido e desprovido. (AGI 0705457-39.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, julgado em 18/9/2019, DJe 7/10/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REVISÃO DE CONTRATO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CONSIGNAÇÃO. PRESTAÇÕES. VALOR INFERIOR. I - A consignação em pagamento que visa exonerar o devedor de sua obrigação, mediante o depósito da quantia ou da coisa devida, e só poderá ter força para inibir a mora se concorrerem em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é considerado válido. Precedentes do STJ. II - Negou-se provimento ao recurso. (AGI 0719293-16.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador José Divino, 6a Turma Cível, julgado em 13/2/2019, DJe 26/2/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO - REVISÃO DE CONTRATO - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE - AUSENCIA DE PROVA - DECISÃO QUE FACULTA DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO - INSUFICIÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA. 01. Não é possível em ação revisional o depósito de prestação mensal em valor inferior àquele efetivamente contratado. 02. "A simples discussão do débito em juízo não basta para impedir a inclusão do nome do devedor em cadastro restritivo de crédito. É necessário também, concomitantemente: a) que haja efetiva demonstração de que a contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou do STJ; b) que, sendo a contestação apenas de parte do débito, deposite o valor referente à parte tida por incontroversa, ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado." 03. Recurso provido. (AGI 0702498-03.2016.8.07.0000, Rel. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, julgado em 8/3/2017, DJe 16/3/2017) Na hipótese, a agravante adquiriu um imóvel da agravada, na modalidade licitação pública, em outubro de 2013, pelo preço ajustado de R$ 2.001.800,00, pagos da seguinte forma: 5% do preço no montante de R$ 100.090,00, como sinal e princípio de pagamento, e o restante (95%), no montante de R$ 1.901.710,00, em 180 prestações mensais e sucessivas, financiado pelo Sistema SAC de Amortização. A escritura pública de compra e venda com alienação fiduciária foi firmada em 10.10.2013 (id. 101162836 na origem), na qual consta a pactuação de juros, no caso, de 0,8% sobre o saldo devedor e atualização monetária mensal do valor das prestações pelo IGPM (cláusula II). Em relação à inadimplência das prestações, consta a seguinte disposição na cláusula IV da Escritura Pública: “As prestações pagas com atraso serão acrescidas de multa de 2%(dois por cento). juros de mora à taxa de 1%(um por cento) ao mês ou fração, bem como a incidência de atualização monetária de acordo com a variação relativo do Índice Geral de Preço do Mercado (IGPM), ocorrido entre a data do vencimento da prestação e o efetivo pagamento sem prejuízo das atualizações ordinárias normais das prestações definidas da cláusula II”. Tais encargos, celebrados no âmbito da liberdade contratual e, sobretudo, em contrato administrativo, não se afiguram ilegais ou abusivos, ao menos de forma evidente. A agravante alega que, em 2017, após pagar 49 prestações, aceitou renegociar o débito, tendo em vista a redução dos juros para 0,5% ofertada por meio da Resolução n. 245/2017. Questiona, no entanto, que o valor das prestações voltou a patamares impagáveis e, ademais, não houve qualquer redução do saldo devedor, a despeito do montante pago. Entende, a partir dos valores pagos até o momento, que o contrato já está quitado, inclusive teria pago quantia a maior. Contudo, pelo simples somatório dos valores pagos pela agravante não é possível dizer que houve pagamento a maior ou, mesmo, que o contrato já se encontra quitado. Ao que tudo indica, a questão remete à indispensável dilação probatória, em especial, para aferir se houve exigência de pagamentos em desconformidade com as disposições contratuais. Aliás, a própria agravante compreende necessário prova pericial contábil. Nesse passo, não demonstrado suficientemente o direito alegado, a concessão da tutela de urgência não deve ser deferida, haja vista a necessidade de dilação probatória, mediante a instauração do indispensável contraditório, tal como sinalizado pelo juízo de origem. Nesse sentido, orienta o precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o reexame do Tribunal. 2. Os pedidos suscitados apenas em sede recursal não podem ser conhecidos, haja vista a supressão de instância. 3. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. A matéria, portanto, deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais, o que impõe a não concessão da tutela de urgência. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. (AGI 0709742-41.2020.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde, 5a Turma Cível, julgado em 9/9/2020, DJe 21/9/2020) Já a alegada possibilidade de rescisão judicial do contrato não é manifesta, devendo ser melhor avaliada no curso da demanda originária, após contraditório e regular instrução. Isso porque, tratando-se de compra e venda de imóvel por meio de licitação pública com alienação fiduciária, a princípio, aplicáveis a Lei n. 8.666/93 e a Lei n. 9.514/97. Enfim, como a tutela de urgência demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de setembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator